Tribunal: STF
Processo: ARE 1441623
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Matriz de Camaragibe/AL com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 26), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado (eDoc 20):



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DEPÓSITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE BANCO DO BRASIL E ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE. FATO INCONTROVERSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 100 da Constituição Federal, sustentando, em síntese que tem-se o desrespeito ao rito do pagamento decorrentes de condenação em face da fazenda pública, eis que, no caso em análise, deveria se dar por meio de precatório.



    O recurso extraordinário foi inadmitido à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 34). 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o apelo extremo.



    1. Consigno, desde logo, que a suposta ofensa ao art. 100, da Carta Federal não foi alegada na apelação (eDoc 15), tampouco debatida no acórdão recorrido (eDoc 20), tendo sido suscitada de maneira tardia – apenas na petição dos embargos de declaração (eDoc 22).



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    2. Para além disso, extraio do acórdão recorrido o seguinte fragmento elucidativo (eDoc 20):



    11 Compulsando os autos, constata-se que, no convênio celebrado entre a instituição financeira e o ente público municipal, há expressa previsão contratual de que a ação de depósito será o instrumento processual adequado para efetivar integralmente a obrigação, nos seguintes termos:



    [...]



    12. Desse modo, tendo em vista a expressa previsão contratual, não há que se falar em ausência de interesse de agir, sobretudo quando demonstrado os descontos na folha de pagamentos dos servidores e a ausência de repasse à instituição financeira, o que, inclusive, não fora objeto de irresignação do ente público municipal. 



    13. O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da relação jurídica processual, regulava nos artigos 901 a 906 a ação de depósito, procedimento pelo qual a parte visa à restituição da coisa depositada. Ressalte-se que o atual diploma processual civil suprimiu o referido procedimento especial, motivo pelo deve ser aplicado o CPC/73 quanto ao processamento da ação de depósito. 



    14. Por sua vez, o Código Civil de 2002, em seus artigos 627 a 652, dispõe acerca do contrato de depósito, cujo objetivo é a guarda de coisa alheia, por meio do qual apenas bens móveis podem ser objeto de depósito.



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa ao amparo da interpretação de legislação infraconstitucional, tornando a ofensa à Constituição, caso existente, reflexa ou indireta, e da avaliação de cláusulas contratuais, o que atrai, à espécie, o óbice do verbete n. 454 da Súmula/STF.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente